Tribunal: STF
Processo: AI 664641
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Concessão de
   justiça gratuita. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279).
2.
   Turma Recursal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
   Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da
   República.
3. Decisão de Ministro que determina a subida de
   recurso extraordinário para melhor exame não vincula outros
   Ministros do Supremo Tribunal Federal.
4. Imposição de multa de
   1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.